Tribunal: TJDFT
Processo: 0001429-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL. DECISÃO DO STF. INVIABILIDADE. LEI CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE CANIVETE. ADEQUAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA No 26 DO TJDFT.

I – O STF concluiu pela impossibilidade de controle pelo Judiciário, de suposta violação de normas regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de ato classificado como interna corporis, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do CP, proferida pelo Conselho Especial desta Corte (autos no 2018.00.2.005802-5).

II – O emprego de um canivete para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

III – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.